Tribunal: STF
Processo: HC 267515
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de furto simples. Tentativa. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Maus antecedentes e Reincidência. 02 Condenações definitivas. Reprovabilidade da conduta. Regime prisional de cumprimento da pena. Fixação do regime aberto. Possibilidade. Flagrante ilegalidade aferível de plano. Concessão parcial da ordem, de ofício.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Charles Alexandre Moraes de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.035.751/DF (evento 2, fls. 529-35).

O paciente foi condenado à pena de 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples, na modalidade tentada, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II do Código Penal (evento 2, fls. 433-56).

No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Aponta que, na espécie, ocorreu a tentativa de subtração de uma única garrafa de azeite de valor ínfimo (R$38,00), pertencente a um estabelecimento comercial. Aduz que foram preenchidos todos os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da bagatela e que a reincidência não constitui óbice absoluto ao reconhecimento da insignificância. Argumenta que “o fato de o paciente, no momento do delito, estar em companhia de seu neto, menor de idade, não confere à conduta maior reprovabilidade, sobretudo porque o menor não foi utilizado como meio facilitador para a prática do fato e sequer presenciou a tentativa de subtração”. Sustenta desproporcionalidade e irrazoabilidade na imposição do regime prisional mais gravoso. Requer a absolvição do paciente e, sucessivamente, a fixação do regime prisional aberto.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 525-6):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c art. 210, do Regimento Interno do STJ, reiterando a alegação de atipicidade da conduta pela aplicabilidade do princípio da insignificância, em razão do valor irrelevante do bem furtado. 
2. A defesa sustenta a inexistência de trânsito em julgado do acórdão impugnado e a possibilidade de conhecimento do habeas corpus, ainda que manejado como substitutivo de revisão criminal, diante de flagrante ilegalidade, pugnando pelo reconhecimento do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, pela fixação de regime inicial aberto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da insignificância é cabível, considerando a reincidência específica em crimes patrimoniais, bem como a presença de menor durante a prática delitiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, tais requisitos não estão presentes. 
5. A reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência específica, demonstra grande ofensividade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
6. A presença de menor durante a prática delitiva, circunstância que viola o dever legal de formação moral adequada, confere especial gravidade à conduta, reforçando o alto grau de reprovabilidade do comportamento. 
7. O afastamento do princípio da insignificância está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a exclusão do referido princípio em casos de habitualidade criminosa, reincidência ou quando o crime apresenta elevado grau de reprovabilidade. 
8. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 33, §2º, "c", e §3º, do Código Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção do paciente (HC 236.573/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 236.651/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado à pena de 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto, na modalidade tentada, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, pois tentou subtrair, para si, um vidro de azeite pertencente a um estabelecimento comercial, avaliado em, aproximadamente, R$38,00 (evento 2, fls. 141-2).

O magistrado de primeiro grau, ao afastar o princípio da insignificância, fundamentou que, “Quanto à tese de insignificância, também não há possibilidade de acolhimento, pois, a despeito do baixo valor do item (pouco mais de trinta reais), o réu é reincidente específico em crime de furto (anteriormente condenado por furto na ação penal 0002908-42.2020.8.07.0007), o que autoriza a afirmação de que é versado na prática desse delito e faz dele um meio de vida, o que é incompatível com a insignificância. Digno de nota é que o réu voltou a praticar o crime poucos meses após ser beneficiado com o indulto presidencial do ano de 2023 (decisão da VEP segue em anexo), por meio do qual sua pena, imposta pela prática de furto e roubo, foi extinta. A prática de novo crime em tão curto período indica que a conduta não é isolada.” (destaquei) (evento 2, fls. 143-4).

O Tribunal de Justiça manteve a sentença condenatória e não reconheceu a atipicidade da conduta do ora paciente, à seguinte consideração (evento 2, fl. 438):

“(...).
A aplicação do princípio da insignificância está fundamentada em valores de política criminal e deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal do delito. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos cumulativos para aplicação do preceito: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade social do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 138697, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 29-05-2017 PUBLIC 30-05-2017). 
Na espécie, o apelante ostenta reincidência específica em crimes patrimoniais, conforme condenações anteriores proferidas nas ações penais nº 20180410024015 (0402042- 76.2019.8.07.0015), pela prática do crime de roubo em 17/06/2018, com trânsito em julgado em 27/08/2019 (IDs 69733059, pág. 4 e 69732579, págs. 7), e nº 0002908-42.2020.8.07.0007, por dois crimes de furto, com trânsito em julgado em 20/11/2020 (ID 69733059, pág. 3). Registre-se que foi beneficiado com indulto em 2023, nos termos do Decreto nº 11.846/2023, obtendo a extinção da punibilidade das condenações anteriores, de modo que a prática de novo delito poucos meses após a concessão da benesse revela flagrante desprezo pelas oportunidades de ressocialização oferecidas pelo Estado e evidencia que a conduta não constitui fato isolado, mas sim padrão comportamental recorrente, circunstância incompatível com a caracterização da insignificância penal.
Este elemento temporal reforça sobremaneira a periculosidade social da ação e o elevado grau de reprovabilidade do comportamento, demonstrando que o acusado faz dos crimes patrimoniais verdadeiro modus vivendi, o que afasta a aplicação do princípio da bagatela. 	Ademais, imprescindível ressaltar que o crime foi praticado na presença de seu neto, criança que contava com 8 (oito) anos de idade à época. Embora a subtração tenha ocorrido quando o menor se deslocou para outro corredor da loja, o fato de o acusado ter conduzido a criança ao local da prática delitiva confere especial gravidade à sua conduta. Nesse contexto, cumpre destacar que o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como dever da família assegurar a efetivação dos direitos fundamentais da criança, incluindo sua formação moral adequada. A prática criminosa não apenas viola este dever legal, como pode contribuir para a degradação da formação moral da criança, demonstrando elevado grau de reprovabilidade social que ultrapassa a mera consideração do valor patrimonial envolvido.
Assim, como bem fundamentado na sentença, a convergência destes fatores – reincidência específica, presença do menor e reiteração criminosa após benefício estatal – demonstra que, não obstante o reduzido valor patrimonial do bem (R$ 32,00), a conduta apresenta relevante lesividade social e significativo desvalor, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.”

Nesse prisma, o ato dito coator consignou que (evento 2, fls. 532-3):

“(...).
No caso, em que pese o valor do bem subtraído ser reduzido, o Tribunal de origem, acertadamente, corroborando o disposto na sentença condenatória, afastou a aplicação do princípio da insignificância levando em consideração a reincidência específica em delitos patrimoniais (2 furtos e um roubo), a habitualidade delitiva, bem como a companhia de menor durante a prática delitiva, suscetível a presenciar a ação delitiva. 
De fato, tais circunstâncias impõem o afastamento da aplicação do princípio em pauta por demonstrar a grande ofensividade da conduta e o alto grau de reprovabilidade do comportamento. 
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes precedentes (grifos nossos):
(...).”

Em sentido convergente, confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 

“PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.
1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.
2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.
3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.
4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”

Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do paciente destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “o apelante ostenta reincidência específica em crimes patrimoniais, conforme condenações anteriores proferidas nas ações penais nº 20180410024015 (0402042- 76.2019.8.07.0015), pela prática do crime de roubo em 17/06/2018, com trânsito em julgado em 27/08/2019 (IDs 69733059, pág. 4 e 69732579, págs. 7), e nº 0002908-42.2020.8.07.0007, por dois crimes de furto, com trânsito em julgado em 20/11/2020 (ID 69733059, pág. 3). Registre-se que foi beneficiado com indulto em 2023, nos termos do Decreto nº 11.846/2023, obtendo a extinção da punibilidade das condenações anteriores, de modo que a prática de novo delito poucos meses após a concessão da benesse revela flagrante desprezo pelas oportunidades de ressocialização oferecidas pelo Estado e evidencia que a conduta não constitui fato isolado, mas sim padrão comportamental recorrente”, não tem lugar o princípio da insignificância. 

Ressalto, ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 

Por outro lado, no julgamento do HC 123.108/MG, esta Casa abrandou o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ainda que reincidente o agente, porquanto “se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal”. 

Essa mesma orientação foi acolhida no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, conforme os seguintes julgados:

 “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FURTO NA FORMA TENTADA E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155, § 1º, C/C ART. 14, II, E 307 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
(...) 
4. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, como incurso nos artigos 155, § 1°, c/c art. 14, inciso II, e 307, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto; ii) a reincidência e habitualidade delitiva serviram ao afastamento do princípio da insignificância; ii) conforme salientado pela defesa, “[a]s penas-base do Paciente foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, com fundamento nos “maus antecedentes”’, de sorte que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal; ii) a concessão parcial da ordem para fixar o regime inicial aberto se deu em razão do “valor dos objetos subtraídos (R$ 80,00 — oitenta reais)”.
5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
(...)
7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão anterior na qual fora negado seguimento ao habeas corpus e concedida parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena em relação ao crime tipificado no art. 155, § 1º, c/c 14, II, do Código Penal.” (HC 236.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2024)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 
2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). 
3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto de pequenos objetos. Situação concreta em que o acionante é reincidente específico e possui maus antecedentes. Fato que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Contudo, a ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto, em consonância com o entendimento deste Tribunal. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 
1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 
2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 
4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.
5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 
6. Agravo Regimental provido em parte, para fixar o regime inicial aberto.” (HC 223.071-AgR, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes)

Na hipótese, a pena-base restou fixada em 01 ano e 9 meses de reclusão, dado o registro dos maus antecedentes (processo n° 0402042-76.2019.8.07.0015) e consideradas desfavoráveis as circunstâncias do crime. Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência (processo n° 0002908-42.2020.8.07.0007), a pena provisória restou fixada em 2 anos e 15 dias de reclusão. Já na terceira fase, incidente a causa de diminuição relativa à tentativa, no patamar de 2/3, a reprimenda definitiva foi estabelecida em 8 meses e 05 dias de reclusão. Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do agente, o magistrado sentenciante fixou o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena.

Consideradas a conduta de diminuta significação e a inexpressividade econômica em cotejo com o patrimônio da vítima, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte em casos semelhantes, para impor o regime inicial mais brando – o aberto - para cumprimento da pena, mais proporcional e adequado à reprovação e prevenção do delito. 

Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena do paciente Charles Alexandre Moraes de Souza.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Ceilândia/DF - Processo nº 0722834-38.2024.8.07.0003.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente